Tribunal: TJES
Processo: 0000447-30.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-30.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINARES DE NULIDADES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. TESTEMUNHAS DE IDENTIDADE NÃO REVELADA. VALORAÇÃO COM CAUTELA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA TELEMÁTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela ré, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), às penas de 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 733 dias-multa. Segundo a denúncia, em 13 de agosto de 2021, no bairro Planalto, em Linhares/ES, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes quando abordaram corré em atitude suspeita e encontraram em sua posse 14 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha, R$ 37,00 em espécie e um aparelho celular. A partir da extração judicialmente autorizada dos dados do aparelho, foram identificadas conversas entre a corré e a apelante sobre aquisição, fornecimento e comercialização de entorpecentes, valores e repasses financeiros, indicando, conforme a acusação, que a corré atuava na venda direta das drogas, enquanto a apelante exercia função de liderança e coordenação da atividade ilícita, com vínculo estável e permanente entre os envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: preliminarmente (i) definir se a busca pessoal realizada na corré é nula por ausência de fundadas razões ou por não ter sido realizada por policial do sexo feminino; (ii) estabelecer se a prova extraída do aparelho celular apreendido é ilícita; (iii) determinar se os depoimentos das testemunhas de identidade não revelada devem ser excluídos por alegada parcialidade; no mérito (iv) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (v) definir se as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal; e (vi) estabelecer se o regime prisional fechado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da busca pessoal

A busca pessoal é válida quando a abordagem ocorre em local conhecido pelo tráfico de drogas, após visualização de situação suspeita, e resulta na apreensão de drogas, dinheiro em espécie e aparelho celular, pois tais circunstâncias configuram elementos objetivos aptos a justificar a diligência, nos termos do art. 244 do CPP.

A ausência de policial do sexo feminino na abordagem não gera nulidade automática quando a diligência ocorre em via pública, em situação dinâmica, sem demonstração de abuso, constrangimento indevido ou prejuízo concreto à defesa, especialmente diante da exceção prevista no art. 249 do CPP. Preliminar rejeitada.

Preliminar de ilicitude da prova extraída de aparelho celular

A extração de dados do aparelho celular é lícita quando precedida de autorização judicial que abrange dados telefônicos, telemáticos, informáticos e de aplicativos.

O encontro fortuito de provas relacionadas à apelante é admissível quando decorre de diligência originária lícita, sobretudo quando a defesa tem acesso ao material e pode impugná-lo, sem demonstração de prejuízo. Preliminar afastada.

Preliminar de parcialidade das testemunhas de identidade não revelada

Depoimentos de testemunhas de identidade não revelada não devem ser excluídos automaticamente por alegação de parcialidade quando são colhidos sob contraditório e valorados com cautela, em conjunto com os demais elementos probatórios, nos termos do art. 155 do CPP. Preliminar rejeitada.

Mérito

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, relatório de análise de dados do aparelho celular, relatório de investigação e laudos toxicológicos definitivos.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos policiais, pela prova telemática extraída do aparelho celular e pelos relatórios investigativos que indicam conversas sobre aquisição, fornecimento, comercialização de drogas, valores e repasses financeiros.

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando é coerente com o conjunto probatório e a defesa não demonstra sua imprestabilidade.

As testemunhas de identidade não revelada corroboram a existência de vínculo entre a corré e a apelante, apontando esta como liderança da dinâmica criminosa e aquela como responsável pela comercialização direta dos entorpecentes.

A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico deve ser mantida quando a prova demonstra que a apelante exerce posição de liderança no tráfico de drogas da região, em associação estável com os corréus para comercialização e distribuição de entorpecentes.

Em relação ao pedido de redução das penas-base, no crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a valoração negativa da “culpabilidade”, já que a ré coordenava a aquisição, guarda, distribuição e comercialização dos entorpecentes e orientava a atuação dos demais envolvidos, circunstância que revela maior censurabilidade da conduta.

No crime de associação para o tráfico, a pena-base pode ser exasperada pela desvaloração da “culpabilidade”, pois apelante exercia posição de liderança no grupo criminoso, elemento que não se confunde com a estabilidade associativa exigida pelo tipo penal.

O regime fechado deve ser mantido quando a pena aplicada é de 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em conformidade com os critérios legais de fixação do regime prisional previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000447-30.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por

CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
,
contra
a r. sentença (id 18580740), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim
(art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 733 (setecentos e trinta três) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a peça acusatória que no dia 13 de agosto de 2021, no bairro Planalto, em Linhares/ES, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, quando visualizaram a corré Gabriela Liberato Silveira Mota em atitude suspeita.

Realizada a abordagem, foram encontradas em sua posse 14 (quatorze) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, e a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais) em espécie, e um aparelho celular.

A partir da apreensão do aparelho celular e da posterior extração dos dados, autorizada judicialmente, a investigação identificou conversas mantidas entre Gabriela Liberato Silveira Mota e Cleidimar Gomes da Silva, nas quais havia referência à aquisição, fornecimento e comercialização de entorpecentes, além de tratativas sobre valores e repasses financeiros.

Segundo a acusação, o conteúdo das mensagens indicaria que Gabriela atuava na venda direta das drogas, enquanto Cleidimar exerceria função de liderança e coordenação da atividade ilícita, valendo-se, inclusive, de diferentes números telefônicos para manter contato com os demais integrantes do grupo.

A denúncia também atribuiu a Wagner da Silva Rangel participação na dinâmica criminosa, sustentando que os denunciados mantinham vínculo estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática reiterada do tráfico de drogas.

De início
, passo ao enfrentamento das três preliminares arguidas pela defesa.

Quanto
a
preliminar de nulidade da busca pessoal
realizada na corré
Gabriela Liberato Silveira Mota, constato que a abordagem ocorreu em local conhecido pelo tráfico de drogas, após os policiais visualizarem situação suspeita, resultando na apreensão de 14 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha, R$ 37,00 em espécie e um aparelho celular, de modo que haviam elementos objetivos aptos a justificar a diligência, nos termos do art. 244 do CPP.

Outrossim, o fato da abordagem não ter sido realizada por policial do sexo feminino não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade, pois o art. 249
1
, do CPP admite exceção, quando a demora na realização da diligência causar retardamento ou prejuízo, sobretudo em abordagem em via pública e situação dinâmica, sem demonstração de abuso, constrangimento indevido ou prejuízo concreto à defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

No
que se refere a
preliminar de ilicitude da prova extraída do aparelho celular
da corré Gabriela
, também não assiste razão à defesa, já que a extração dos dados foi precedida de autorização judicial, abrangendo dados telefônicos, telemáticos, informáticos e de aplicativos.

A identificação de elementos relacionados à apelante configura encontro fortuito de provas, admitido quando a diligência originária é lícita, sendo certo que a defesa teve acesso ao material e pôde impugná-lo, inexistindo prejuízo demonstrado.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

Em relação a
preliminar de parcialidade das testemunhas de identidade não revelada nº 024/2021 e nº 022/2021
, a exclusão dos depoimentos não se justifica, pois foram submetidas ao contraditório e valoradas com cautela, em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente a prova telemática e os depoimentos policiais, motivo pelo qual, eventual alegação de parcialidade não impõe exclusão automática da prova, cabendo ao julgador atribuir-lhe o peso adequado, nos termos do art. 155
2
, do CPP.

Dessa maneira,
REJEITO

a preliminar.

N
o mérito
,
q
uanto
ao pleito absolutório
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim
,
verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 16/18), auto de apreensão (fls. 23); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 24); relatório de análise de dados de aparelho celular (fls. 65/91), relatório de investigação (fls. 119/127) e laudos toxicológicos definitivos (fls. 157/165).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar Paulo Vinicius Barbosa (id 18580699) relatando que a abordagem ocorreu em local conhecido pelo tráfico de drogas, ocasião em que a corré Gabriela Liberato Silveira Mota foi presa na posse de entorpecentes, além de confirmar a dinâmica da apreensão e as circunstâncias que motivaram a atuação policial.

O policial civil Douglas Caliman (id 18580624), por sua vez, esclareceu os desdobramentos investigativos, especialmente a análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com Gabriela, dos quais foram identificadas conversas entre as denunciadas, relacionadas à aquisição, fornecimento e comercialização de entorpecentes, com menção a expressões associadas ao tráfico, além de tratativas sobre valores e repasses financeiros

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.

Além disso,
as testemunhas de identidade não revelada nº 24/2021 e nº 022/2021 (id 18580624), ouvidas sob contraditório e valoradas com a cautela devida, indicaram a existência de vínculo estável entre Gabriela e Cleidimar, apontando a apelante como pessoa de liderança na dinâmica criminosa e Gabriela como responsável pela comercialização direta dos entorpecentes.

Destaco também, que os depoimentos das testemunhas encontram respaldo nos relatórios de análise de dados extraídos de aparelho celular (fls. 65/91), e nos relatório de investigação (fls. 119/127), elementos que reforçam a conclusão de que a apelante exercia posição de liderança no tráfico de drogas na região, em associação estável com os demais corréus para a comercialização e distribuição de entorpecentes, circunstância suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

E
m continuidade,
no que se refere ao pedido de fixação das penas-base, no mínimo legal, entendo que, em relação ao crime de tráfico de drogas, embora a simples prática de mais de um verbo nuclear do tipo não constitua, por si só, fundamento idôneo para exasperar a reprimenda, a valoração negativa da “culpabilidade” deve ser mantida, diante da maior censurabilidade da conduta da apelante, já que coordenava a aquisição, guarda, distribuição e comercialização dos entorpecentes, além de orientar a atuação dos demais envolvidos.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, a “culpabilidade” também foi corretamente desvalorada, em virtude da posição de liderança exercida pela ré no grupo criminoso, elemento que evidencia maior desvalor da sua atuação, e não se confunde com a mera estabilidade associativa exigida pelo tipo penal.

Por
fim
,
mantida a pena aplicada em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, não há como modificar o regime prisional estabelecido na sentença, devendo permanecer o fechado, pois está em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18965031),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

1
- Art. 249 - A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

2
- Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.